Tribunal: TJSP
Processo: 2113055-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Agravo de instrumento - ação indenizatória julgada improcedente - decisão monocrática que deu provimento ao recurso da autora - petição noticiando a efetivação de acordo entre as partes, protocolada no Tribunal, que acarretou o não conhecimento do agravo interno contra a decisão monocrática - petição informando o acordo e a desistência dos recursos interpostos - prática de ato incompatível com o

Ementa:
Agravo de instrumento - ação indenizatória julgada improcedente - decisão monocrática que deu provimento ao recurso da autora - petição noticiando a efetivação de acordo entre as partes, protocolada no Tribunal, que acarretou o não conhecimento do agravo interno contra a decisão monocrática - petição informando o acordo e a desistência dos recursos interpostos - prática de ato incompatível com o desejo de continuidade da ação - agravo provido.